Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-34.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002576-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO VIEIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 016.310.311-98 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MAIA - CPF: 824.493.508-10 (ADVOGADO), AMADO RODRIGUES BATISTA - CPF: 136.752.061-49 (EMBARGANTE), CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA - CPF: 742.700.798-00 (EMBARGADO), LUCAS BENTO CAVALLIERI - CPF: 304.695.448-48 (TERCEIRO INTERESSADO), THANYA ALVES MARTINS - CPF: 693.509.571-91 (ADVOGADO), EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO - CPF: 445.445.961-49 (ADVOGADO), ILDEBRANDO LOURES DE MENDONCA - CPF: 049.313.601-06 (ADVOGADO), GABRIEL REED OSORIO - CPF: 752.056.371-53 (ADVOGADO), EDUARDO SANDOVAL DE MELLO FRANCO - CPF: 138.908.538-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO EM CONTRAMINUTA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ALEGADA OMISSÃO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO – INAPLICABILIDADE ART. 10 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002576-34.2021.8.11.0000

EMBARGANTE(S): AMADO RODRIGUES

EMBARGADO(S): CARLOS ROGERIO VILELA FERREIRA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMADO RODRIGUES BATISTA
apontando a existência de omissão no acórdão de ID n. 85359971, quanto à tempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Aduz que os prazos processuais no PJE estavam suspensos devido a sua inoperância, de modo que não poderia o ora embargante efetuar o protocolo do recurso, porque o sistema estava inacessível.

Alega violação ao art. 10 do CPC/15, porque antes de reconhecer a intempestividade, deveria lhe ter sido oportunizado manifestar-se.

Requer, assim, sejam acolhidos os embargos para
“
sanar a omissão no tocante à tempestividade do agravo de instrumento, visto que este fora interposto posteriormente justamente diante da inoperância do PJe durante o período em que os prazos ficaram suspensos, bem como para que seja observado o princípio da não surpresa insculpido no artigo 10, CPC, oportunizando a prévia manifestação do Embargante sobre eventual intempestividade de seu recurso”
(sic).

Em contrarrazões, juntadas no ID n. 86926970, o embargado refuta as alegações e pede pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar omissão no acórdão embargado abaixo ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM COM APLICAÇÃO DE MULTA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO QUINZENAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento foi interposto quando decorrido o prazo de 15 dias úteis da intimação do agravante da decisão recorrida, resta, pois, intempestivo.

Preliminar de intempestividade, suscitada em contraminuta acolhida.”

O vício da omissão apontado reside no reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento sem oportunizar ao agravante comprovar que o recurso foi interposto no prazo legal.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegado vício.

A valer, como preconiza o §6º do art. 1.003 do CPC
[2]
vigente, cabe ao recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar a ocorrência de feriado local, suspensão do prazo, ou qualquer outro acontecimento que interfira na contagem dos prazos processuais.

Nesse contexto, a peça processual recursal não trouxe qualquer informação nesse sentido, especialmente sobre a aventada inoperância do sistema, a considerar a existência de algum evento que pudesse influenciar no decurso do prazo processual, e, assim, computou-se o prazo.

Sobre a indisponibilidade do sistema, o artigo 9º da Resolução nº. 185 do Conselho Nacional de Justiça prevê o seguinte:

“Art. 9º Considera-se indisponibilidade do sistema PJe a falta de oferta ao público externo, diretamente ou por meio de webservice, de qualquer dos seguintes serviços:

I – consulta aos autos digitais;

II – transmissão eletrônica de atos processuais; ou

III – acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas.

§1º Não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários.

§2º É de responsabilidade do usuário:

I – o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas;

II – o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente.”

Por sua vez, o artigo 10 da Resolução supracitada é claro ao estabelecer, em seus parágrafos 2º e 3º, que a
apuração da indisponibilidade deve ser realizada através de Certidão de Indisponibilidade
, cuja responsabilidade é exclusiva do usuário, documento este não apresentado pelo embargante, quando da interposição do agravo, a fim de comprovar o seu protocolo no prazo legal. Confira:

“Art. 10. A indisponibilidade definida no artigo anterior será aferida por sistema de auditoria fornecido pelo Conselho Nacional de Justiça ou por órgão a quem este atribuir tal responsabilidade.

§ 1º Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade externa dos serviços referidos no art. 8º a intervalos de tempo não superiores a 5 (cinco) minutos.

§ 2º Toda indisponibilidade do sistema PJe será registrada em relatório de interrupções de funcionamento
acessível ao público
no sítio do Tribunal
e dos Conselhos, devendo conter, pelo menos, as seguintes informações:

I – data, hora e minuto de início da indisponibilidade;

II – data, hora e minuto de término da indisponibilidade; e

III – serviços que ficaram indisponíveis.

§ 3º O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até às 12h do dia seguinte ao da indisponibilidade.
”

De mais a mais, poderia o ora embargante, nesta peça recursal, demonstrar a tempestividade do agravo, apontando eventual causa suspensiva ou interruptiva do prazo processual, sem a necessidade de franquear-lhe nova vista para comprovar a alegada tempestividade, o que não ocorreu.

Inclusive,
em caso absolutamente análogo, na esteira de precedentes da c. Superior Tribunal de Justiça, pontuei que a intempestividade recursal não exige intimação das partes para se manifestar a respeito, não havendo que se falar em violação ao princípio da não surpresa
, cujo julgado restou assim ementado:

“AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO INCIDENTE – PROTOCOLO DE REPRODUÇÃO DA EXORDIAL NO PRAZO RECURSAL – ERRO GROSSEIRO –
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INTIMAÇÃO DAS PARTES – DESNECESSIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade é um dos requisitos essenciais para a admissibilidade dos recursos e a inobservância dos prazos para a sua interposição constitui a preclusão do direito de recorrer e o não conhecimento do recurso interposto.

A reprodução da petição inicial dentro do prazo recursal do agravo interno, sem apresentar as razões do recurso, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Consoante precedentes do c. STJ, havendo intempestividade recursal não há que se falar em afronta ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), ainda que não intimada às partes para se manifestar a respeito.
”
(N.U 1011298-28.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 18/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020
)

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure
". – EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.

3. Iniciado o prazo recursal de 15 dias úteis em 23/SET/2016, o termo final foi 14/OUT/2016, sendo, portanto, intempestivo o recurso apresentadoem 19/OUT/2016. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1044597 MS 2017/0012005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017)

Dessa forma, ao que se afigura, o embargante objetiva rediscutir questão já apreciada pelo Colegiado, com nítido
propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça em caso análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR –
ALEGAÇÃO, NAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – ALEGAÇÃO E CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO – ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À CONCLUSÃO DE INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DOS AGRAVADOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO – EMBARGOS DA AGRAVANTE REJEITADOS.

1. Constatada a existência de erro material na certidão de julgamento alusiva ao acórdão embargado, devem sem acolhidos os declaratórios para competente saneamento. 2. Não devem ser acolhidos embargos declaratórios em que a parte embargante não indica existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC e, pelo contrário, deixa claro o intuito de rediscussão da matéria para reversão do julgado.”
(N.U 1002094-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
Art. 1003 – omissis

[...]

§ 6º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021